Tribunal: TJBA
Processo: 8163754-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163754-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ALVARO ACACIO NUNES UCHOA

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. MORA NO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em razão da negativa de cobertura de transplante autólogo de medula óssea prescrito a beneficiário acometido por mieloma múltiplo, associado a vasculite com fenômeno de Raynaud, necrose de digitais e histórico de amputações, bem como da demora no cumprimento de tutela de urgência que determinara a autorização do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento e a demora no cumprimento da ordem judicial configuram responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso; e (iii) determinar se os juros de mora incidem desde o evento danoso ou apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PLANSERV, embora possua natureza de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, permanece vinculado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

A exclusão de cobertura prevista em decreto estadual não prevalece, no caso concreto, quando aplicada a quadro clínico grave, urgente e documentado, em que o tratamento prescrito constitui medida necessária à preservação da vida, da funcionalidade e da sobrevida do paciente.

A negativa administrativa fundada exclusivamente em norma infralegal mostra-se materialmente ilícita quando restringe, de forma desproporcional, tratamento essencial indicado pelo médico assistente.

A tutela de urgência foi deferida com prazo de 10 dias para cumprimento, mas o Estado não comprovou execução tempestiva da ordem, tendo apresentado pedido de prorrogação apenas posteriormente, com efetivação financeira do procedimento somente em momento subsequente.

Entraves burocráticos e administrativos não afastam a mora no cumprimento de decisão judicial urgente, sobretudo em contexto de grave vulnerabilidade clínica.

A demora injustificada no cumprimento da ordem judicial configura ilícito autônomo e basta, por si só, para ensejar a responsabilização estatal.

O dano moral não decorre de simples divergência administrativa sobre cobertura, mas da conjugação entre doença grave e progressiva, indicação médica de tratamento essencial, risco de agravamento irreversível e atraso relevante no cumprimento da medida judicial.

O sofrimento, a angústia, a incerteza e a sensação de desamparo experimentados pelo paciente em tais circunstâncias ultrapassam mero dissabor e violam diretamente sua dignidade e integridade psíquica.

O valor de R$50.000,00 observa a gravidade do quadro, a dupla ilicitude da conduta estatal, a função compensatória da reparação e o efeito dissuasório da condenação, não se revelando exorbitante.

O dever de indenizar decorre de conduta materialmente ilícita, e não de mero inadimplemento contratual, razão pela qual os juros de mora devem ser mantidos desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A natureza de autogestão do plano de assistência à saúde não afasta o dever estatal de assegurar tratamento essencial quando a exclusão regulamentar compromete, no caso concreto, os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

2. A negativa de cobertura de tratamento indispensável, fundada exclusivamente em norma infralegal, configura ilicitude material quando aplicada a quadro clínico grave, urgente e devidamente comprovado.

3. A mora injustificada no cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde constitui ilícito autônomo apto a gerar responsabilidade civil do Estado.

4. O dano moral é configurado quando a recusa de tratamento essencial e o atraso no cumprimento da ordem judicial agravam o sofrimento de paciente em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Os juros de mora incidem desde o evento danoso quando a condenação se funda em responsabilidade decorrente de conduta materialmente ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 100 e 196; CPC, arts. 85, § 3º, I, 85, § 11, 487, I, e 937, I; Lei nº 11.960/09; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Decreto Estadual nº 9.552/05, art. 16, XXII; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03